Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos da ação indenizatória subjacente afere-se que a ilustrada causídica que vinha patrocinando a ré, ora agravante, Dra. Carolina Nascimento Oliveira (OAB/DF 65.707), e que subscrevera a peça pórtico do vertente agravo de instrumento, renunciara aos poderes que lhe haviam sido outorgados1. Diante da renúncia ao mandato outorgado à advogada que patrocinava a recorrente, proceda a Secretaria as anotações cabíveis, e, em seguida, intime-se pessoalmente a agravante para que promova a regularização de sua representação processual, constituindo novo procurador, no prazo de 5 (cinco) dias, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, procedendo-se oportunamente às anotações pertinentes ao novo patrono eventualmente por ela constituído. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 165542576 (fl. 616), Ação Indenizatória no 0707615-36.2021.8.07.0020.